Tribunal: TJDFT
Processo: 0002336-29.2019.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0002336-29.2019.8.07.0005 AGRAVANTE: LEANDRO TELES DA SILVA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de agravo interposto por LEANDRO TELES DA SILVA, fundamentado no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, contra decisão desta Presidência que negou seguimento ao recurso constitucional por ele manejado, aplicando a sistemática da repercussão geral. O agravante repisa os fundamentos lançados no apelo extraordinário e sustenta que o caso em apreço não se amolda ao Tema 339 do STF. O recurso previsto no artigo 1.042 do CPC só é cabível quando inadmitido o recurso constitucional, o que não é o caso dos autos. Assim, não conheço do agravo interposto, por ausência de previsão legal, pois, julgada a matéria pelas instâncias superiores sob o regime dos repetitivos ou da repercussão geral, exclui-se nova apreciação pelas Cortes Constitucionais. Neste sentido é o entendimento do STF: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC/2015. SÚMULA 734/STF. ART. 988, § 5o, I, DO NOVO CPC. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 727/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A reclamação é incabível quando combate decisão transitada em julgado, nos termos do art. 988, § 5o, I, do CPC/2015 e da Súmula 734/STF, porquanto, nessa hipótese, ela estaria sendo manejada como sucedâneo de ação rescisória. II – Não usurpa competência do Supremo Tribunal Federal a decisão do Tribunal de origem que não conhece de agravo manifestamente incabível, interposto com base no art. 1.042 do novo CPC, para combater decisão a qual aplicou a sistemática da repercussão geral. III – A Súmula 727/STF, editada antes da criação do instituto da repercussão geral, não tem aplicação na espécie. IV – Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento. (Rcl 44501 ED, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJE 11/03/2021) Confira-se, ainda, o seguinte julgado: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO FORMALIZADO NO STJ. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA DECISÃO NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM PROCESSO PENAL, POR CONSIDERAR ERRO GROSSEIRO DA DEFESA, UMA VEZ QUE O RECURSO CABÍVEL ERA O AGRAVO INTERNO. ACERTADA INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. DECISÃO QUESTIONADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS DA PETIÇÃO INICIAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Na espécie, a defesa interpôs agravo em recurso extraordinário contra decisão negativa de seguimento ao extraordinário. É inviável, portanto, a aplicação do princípio da fungibilidade, porquanto configurado erro grosseiro. 2. Ademais, “a jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que os pressupostos de recursos interpostos no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame neste Supremo Tribunal pela via do habeas corpus. Precedentes” (HC no 202.815-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/8/21). 3. A parte agravante limitou-se a reiterar os argumentos expostos na inicial da presente impetração, não apresentando elementos novos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada. 4. O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias veiculadas no ato questionado. 5. Agravo regimental não provido. (HC 217182 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 03/10/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-240 DIVULG 25-11-2022 PUBLIC 28-11-2022) Ante o exposto, não conheço do agravo de ID no 45115164. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004